Tribunal: TJES
Processo: 5010119-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010119-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROSANE DE GOES FIGUEREDO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REDE CREDENCIADA NA REGIÃO METROPOLITANA – REGULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXAME DE SEQUENCIAMENTO GENÉTICO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A cobertura de procedimentos de saúde deve ser cumprida preferencialmente na rede prestadora da operadora do plano de saúde, exceto se cabalmente evidenciada a ausência de profissionais qualificados para o mister exigido, o que não ocorreu

2.
A incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes, por si só, não acarreta a conclusão de que a cooperativa agravante tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida da paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

3.
A agravante disponibilizou tratamento multidisciplinar pelo método ABA com carga horária semanal de 20 (vinte) horas, com sessões de psicoterapia individual, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia ao infante agravado em 04 (quatro) clínicas situadas na região metropolitana da Grande Vitória, o que acentua a regularidade da prestação dos serviços.

4.
A documentação médica produzida até o presente momento não demonstra a urgência do procedimento de teste genético para síndrome do X-frágil.

5
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de r. decisão (evento 5891355), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória registrada sob o nº 5021580-91.2023.8.08.0035, movida por
V. D. G. F. (menor impúbere)
em desfavor da cooperativa ora agravante, deferiu em parte a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por aquele.

O juiz de primeiro grau determinou que a requerida/agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realize: “
(i) Analise Comportamental Aplicada (ABA)
junto à profissional com comprovada especialização e certificação (mestrado me ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA) - com carga horária de no mínimo 30 horas semanais (20 horas de acompanhante terapêutico em domicílio e 10horas em clínica); (ii) terapia fonoaudiológica com intervenção ABA, PROMPT e PECS– três sessões semanais, com 1 hora de duração cada; (iii) terapia ocupacional com integração sensorial – duas sessões semanais, com 1 hora de duração cada); (iv) suporte psicopedagógico – duas sessões semanais, com 1 hora de duração cada; e(v) teste genético x frágil sequenciamento por PCR. Na impossibilidade de prestar o serviço em rede credenciada, a parte ré deverá custear o tratamento junto a clínica e prestadores de serviços não credenciados
” (fl. 06).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

O mero fato de a culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira ter proferido decisão (fls. 02/06 do evento 6033048) no agravo de instrumento 5009561-61.2023.8.08.0000 não afasta a minha competência para o julgamento do presente recurso, já que o
decisum
do evento 5903648 importou na prorrogação da competência deste relator por ser posterior àquela. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO EM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. A Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros nos mesmos autos ou em processos funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência.
2. O conhecimento do recurso, que gera a prorrogação de competência, ocorre com a prática de ato processual, com cunho decisório, pelo Desembargador Relator, durante o processamento do feito, ou da conclusão do julgamento pelo Órgão Colegiado.
3. Não houve prorrogação de competência do Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, haja vista a ausência da prática de ato de cunho decisório nos autos. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, integrante da Primeira Câmara Cível, para processar e julgar o agravo de instrumento nº 5003836-62.2021.8.08.0000. (TJES; CC 0025864-12.2021.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/07/2022; DJES 21/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL, COM CUNHO DECISÓRIO, OU CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. MANIFESTAÇÃO SOBRE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. COMPETÊNCIA PRORROGADA.
1. Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal Pleno, a prorrogação de competência opera com a prática de quaisquer atos de cunho decisório.
2. Em que pese não tenha proferido decisão monocrática sobre o mérito ou mesmo de inadmissão do recurso, fato é que o Suscitado conheceu de questões processuais importantes para a admissão do recurso, não só quando determinou a comprovação da hipossuficiência da apelante, mas, também, ao ordenar o recolhimento do preparo em dobro, atos de cunho decisório na exata medida em que visam à remoção de obstáculos ao conhecimento do apelo. 3. Uma vez que tais atos têm nítido caráter decisório, impõe-se, nos termos da jurisprudência desta egrégia Corte, reconhecer que houve prorrogação de competência a tornar o Suscitado competente para o processamento da apelação. 4. Conflito conhecido, para declarar a competência do Des. EWERTON SCHWAB PINTO Júnior para o processamento e julgamento da apelação nº 0000786-70.2018.8.08.0016. (TJES; CC 0036983-38.2019.8.08.0000; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 02/07/2020; DJES 20/08/2020)

Aliás, a douta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira reconheceu (evento 6182430) a minha competência para apreciar e julgar o agravo de instrumento 5009561-61.2023.8.08.0000, pois entendeu que “
prorroga-se a competência para apreciar posteriores recursos de uma ação quando uma Câmara ou Desembargador efetua a prática de qualquer ato processual, com cunho decisório, durante o processo de recurso funcionalmente ligado a ele
”.

Nesta hipótese, o laudo médico acostado à fl. 45 do evento 5891356, elaborado pelo Dr. Marcelo Masruha (CRM-SP 6.863, especialista em neuropediatria), denota que o recorrido é portador do transtorno do espectro autista e lhe foi indicado a intervenção comportamental em ABA, mediante equipe multidisciplinar e que o tratamento seja realizado primordialmente em âmbito domiciliar.

É notório que a Agência Nacional de Saúde (ANS), por intermédio da Resolução nº 469, de 09 de julho de 2021, alterou o rol de procedimentos e eventos em saúde para o tratamento com transtornos específico e não específicos da fala e da linguagem e transtornos globais de desenvolvimento
1
.

A agência reguladora do setor de saúde suplementar não mais limita o número de sessões com profissionais especializados em psicologia, em terapia ocupacional e em fonoaudiologia, inclusive com a capacitação no método ABA
2
, aos pacientes acometidos com transtornos do espectro autista (TEA) e transtornos globais de desenvolvimento, dentre as quais está elencada a moléstia da recorrida.

Neste juízo de cognição sumária, compreendo que não houve negativa indevida pela operadora de plano de saúde, visto que os planos de cuidado acostados aos eventos 30126603 e 30126550 denotam que a agravante disponibilizou tratamento multidisciplinar pelo método ABA com carga horária semanal de 20 (vinte) horas, com sessões de psicoterapia individual, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia ao infante agravado.

O relatório de utilizações (evento 30126513) clarifica que os serviços foram prestados desde junho de 2022 na Troia Clínica de Psicologia Ltda. e na Espaço Acolher Psicologia e Saúde Ltda., aquela situada em Vila Velha e esta em Vitória.

Além disso, ofertou (eventos 30126544 e 30126542) tratamento na clínica Protea do grupo Green House Ltda., sediada Av. Leitão da Silva, nº 2.110, nesta capital, enquanto a clínica Unidunitê Intervenção Comportamental aparentemente não integra a rede conveniada da cooperativa agravante (fls. 17/18 do evento 5891351).

Vale lembrar que a cobertura de procedimentos de saúde deve ser cumprida preferencialmente na rede prestadora da operadora do plano de saúde, exceto se cabalmente evidenciada a ausência de profissionais qualificados para o mister exigido. Sobre o tema, o enunciado nº 100 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preconiza que:

“As decisões judiciais que determinem a cobertura de procedimentos e eventos em saúde deverão ser cumpridas preferencialmente no âmbito da rede prestadora da operadora de saúde, salvo nos casos em que demonstrada a inexistência de especialista credenciado.”

Em relação à cobertura de despesas médico-hospitalares fora da rede credenciada, o art. 35-C da Lei nº 9.656/98, prevê que o usuário do plano de saúde tem direito ao custeio das referidas despesas, desde que demonstre se tratar de situação de emergência ou urgência.

Admite-se, ainda, o custeio das despesas médicas pelo plano de saúde quando restar demonstrado se tratar de
situação de impossibilidade de utilização da rede credenciada
, de falta de profissional especializado ou de recusa no atendimento, o que aparentemente não foi clarificado até a presente oportunidade.

Ademais, os planos de saúde apenas têm o dever de ressarcir as despesas com transporte quando não houver prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes ao da residência do beneficiário, consoante preconiza o artigo 4º da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS:

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

I – prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

II – prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.
(Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

Conquanto exista indicação do neuropediatra que assiste o agravado, no sentido de que o tratamento deve ser realizado primordialmente no âmbito domiciliar, não vislumbro na avença (evento 30126535) celebrada entre as partes essa obrigação, sendo assente na jurisprudência pátria que os tratamentos domiciliares não podem afetar negativamente o equilíbrio do negócio jurídico, senão vejamos:

Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência,

(ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e
(vi) não afetação do equilíbrio contratual,
como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.
3

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. Autor, menor impúbere, portador de transtorno do espectro do autismo. Decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a cobertura de todos os tratamentos requeridos que consistem em acompanhamento com psicologia pelo método aba em conjunto com assistente terapêutico no ambiente domiciliar e escolar; fonoterapia com experiência em pacientes autistas; terapia ocupacional; psicomotricidade; fisioterapia respiratória. Reforma que se impõe. Método aba que se constitui em tratamento alternativo de eficácia não comprovada. Ausência de obrigação da ré de custear procedimento desta natureza, não previsto no contrato, sendo certo que o faz em relação às metodologias tradicionais. Precedente do STJ. Laudo emitido pelo médico assistente que indica a realização da terapia pretendida, sem, no entanto, atestar a ineficácia dos métodos convencionais ou se a aplicação da aludida técnica seria a única capaz de alcançar o resultado almejado.
Necessidade de se preservar o equilíbrio atuarial do contrato, sob pena de comprometer a regular prestação do serviço para a gama de segurados. Dilação probatória que se faz necessária para se aferir se o tratamento em tela é indispensável e insubstituível. Assistência terapêutica no ambiente domiciliar e escolar que não está abarcado nas obrigações do seguro contratado, em especial o escolar que foge do escopo do contrato de plano de saúde.
Agravo interno interposto pelo segurado em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pela seguradora. Fundamentos expostos na apreciação do agravo de instrumento que servem igualmente para o desfecho deste recurso. Provimento do agravo de instrumento. Desprovimento do agravo interno. (TJRJ; AI 0000833-47.2022.8.19.0000; Duque de Caxias; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 27/05/2022; Pág. 551)

A incidência das normas consumeristas na relação das partes (Súmula nº 608 do STJ), por si só, não acarreta a conclusão de que a agravada tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida do paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

Entendo que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuariais embasados nos custos e nas receitas de seus negócios jurídicos, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OFERTA DO TRATAMENTO PELA REDE CREDENCIADA. RECUSA DA AGRAVANTE. DESQUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS OU CONTRATADOS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Havendo médicos e profissionais credenciados / conveniados / contratados pelo plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora.
Precedentes.
2) Não demonstrada a alegada ausência de capacitação técnica dos profissionais credenciados/contratados da agravada, e oferecidos para atender ao tratamento multiprofissional do recorrente.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5004370-06.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 14/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – REQUERIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO EM DOMICÍLIO E POR PROFISSIONAL ESPECIFICADO QUE NÃO É CONVENIADO AO PLANO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a operadora de plano de saúde não é obrigada a custear o tratamento realizado com profissional fora da rede de cobertura quando dispõe de profissionais com a mesma especialidade em sua rede.
2. Considerando a existência de rede credenciada, caso o autor da demanda pretenda escolher um prestador fora da rede credenciada a UNIMED não estará obrigada a custear o tratamento, mas, tão somente, reembolsar os valores pagos limitados a sua tabela de serviços. 3. Em que pese o agravado ter criado um vínculo afetivo com a profissional que o atenda, tal circunstância não serve a descaracterizar os limites do contrato e impor prestação não devida à operadora.
4. No que diz respeito à cobertura domiciliar, o Plano de Saúde também não está obrigado a fornecer o referido serviço, seja porque existem clínicas credenciadas aptas a prestar o mesmo serviço e, ainda, porque não se trata de hipótese de tratamento home care, tampouco existe uma impossibilidade real de deslocamento do paciente. 5. Recurso provido. Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5007813-91.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Sessão de Julgamento: 27/02/2024).

No que concerne à solicitação do “
teste genético para síndrome do X-frágil (sequenciamento por PCR)
” (fl. 55 do evento 5891356), reputo que a documentação médica (fl. 44 do evento 5891356) produzida até o presente momento não demonstra a urgência do procedimento. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Indeferimento de tutela de urgência. Autora / agravante alega que foi diagnosticada com câncer de tireoide e que, em razão do histórico de familiares com câncer de mama,
seu médico assistente solicitou um exame de sequenciamento genético, que visa à detecção precoce da referida doença. A solicitação médica, juntada aos autos do processo principal, não faz qualquer menção à suposta urgência na realização do aludido exame.
Ausente o requisito da urgência previsto no art. 300 do CPC/15, a decisão impugnada deve ser mantida. Desprovimento do recurso da demandante. (TJRJ; AI 0094105-32.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Myriam Medeiros da Fonseca Costa; DORJ 25/03/2022; Pág. 339)

GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME DE SEQUENCIAMENTO GENÉTICO. Tutela de urgência indeferida. Recurso da autora.
Inexistência de prova inequívoca da alegada urgência na realização do exame. Laudo que refere necessidade de aconselhamento genético para os pais da menor. Matéria que demanda dilação probatória. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.
Inexistência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência da Súmula nº 59 do TJRJ. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; AI 0088789-04.2022.8.19.0000; Itaguaí; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Antonio Klausner; DORJ 31/10/2023; Pág. 544)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME DE SEQUENCIAMENTO GENÉTICO DE EXOMA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. I. A tutela de urgência há de ser concedida quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos moldes do artigo 300, Código de Processo Civil.
Todavia, no momento de análise perfunctória, verificando ausentes os requisitos exigidos na legislação, mormente porque não demonstrada que a realização do exame de sequenciamento genético de exoma é considerada de urgência ou emergência, mantém-se a decisão que indeferiu a medida liminar.
II. A decisão concessiva ou não da tutela antecipada há de ser reformada, apenas, em caso de sua flagrante abusividade ou ilegalidade. III. Agravo desprovido. (TJGO; AI 5491968-10.2022.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco; Julg. 18/11/2022; DJEGO 22/11/2022; Pág. 1970)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
4
o agravo interno (evento 6033038), que visava combater a decisão liminar que conferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/Anexo_I_-_RN_469.pdf
>

2
Disponível em: <
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-amplia-alcance-de-decisoes-judiciais-sobre-transtorno-do-espectro-autista
>

3
REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018.

4
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)